Tribunal: TJMT
Processo: 1017110-41.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017110-41.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LENICE AFONSO MIRANDA DA SILVA - CPF: 593.828.301-97 (APELANTE), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), JONIVALDO ATANASIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 030.566.541-30 (APELANTE), JOSILENE MIRANDA ANDRADE - CPF: 017.386.941-60 (APELANTE), JOAO ATANASIO DA SILVA FILHO - CPF: 731.763.891-91 (APELANTE), ERLON GIOVANE DE MATOS - CPF: 616.451.681-15 (APELADO), JOSE RENATO LEMOS MEIRELLES - CPF: 087.626.158-66 (APELADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), LEMOS E MEIRELLES - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 10.570.405/0001-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia. Acidente de trânsito com vítima fatal. Tentativa de ultrapassagem em local permitido. Motocicleta com farol apagado em período noturno. Culpa exclusiva da vítima. Rompimento do nexo causal. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, materiais e pensão vitalícia decorrente de acidente de trânsito que resultou no falecimento do condutor de motocicleta após colisão com veículo em rodovia estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em rodovia, que resultou no falecimento de familiar dos autores, condutor de motocicleta, após colisão com veículo conduzido por preposto do réu.

III. Razões de decidir

3. Embora o laudo pericial tenha apontado que a colisão ocorreu na faixa de rolamento destinada à motocicleta, indicando invasão de pista pelo veículo dos réus, ficou comprovado que a tentativa de ultrapassagem foi realizada em local permitido e a motocicleta do
de cujus
trafegava com o farol apagado em período noturno, em rodovia sem iluminação artificial.

4. A condução de motocicleta em período noturno sem farol aceso constitui violação gravíssima às normas de trânsito, tornando o veículo praticamente invisível aos demais condutores, circunstância determinante para o acidente, pois impediu que o condutor do veículo visualizasse a motocicleta a tempo de evitar a colisão.

5. A responsabilidade civil pressupõe a existência de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, e no caso em análise, embora tenha ocorrido dano (falecimento da vítima), não se verifica conduta ilícita por parte do condutor do veículo, uma vez que a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente da própria vítima.

6. A tese de responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo não merece acolhimento, pois tal responsabilidade pressupõe a existência de ato ilícito praticado pelo preposto, o que não se verificou no caso concreto, tendo sido o nexo causal rompido pela culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por LENICE AFONSO MIRANDA DA SILVA, JOÃO ATANÁSIO DA SILVA FILHO, JOSILENE MIRANDA DA SILVA e JONIVALDO ATANÁSIO DA SILVA MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais, Materiais e Pensão Vitalícia Decorrentes de Acidente de Trânsito” (Proc. nº 1017110-41.2023.8.11.0055), ajuizada pela parte apelante contra JOSÉ RENATO LEMOS MEIRELLES e LEMOS E MEIRELLES – ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., rejeitou os pedidos iniciais, por entender que ficou configurada a culpa exclusiva da vítima, que trafegava com o farol da motocicleta apagado em período noturno, em rodovia sem iluminação artificial (cf. Id. nº 316293915).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que: a) o laudo pericial oficial concluiu que a causa determinante do acidente foi a invasão da pista pelo veículo dos réus; b) a sentença baseou-se apenas em depoimento testemunhal parcial, desconsiderando a prova técnica; c) o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados; d) o condutor do veículo estava em alta velocidade; e) os danos morais são presumidos em caso de morte de familiar; f) há dependência econômica que justifica a pensão mensal; g) os danos materiais relativos à motocicleta devem ser ressarcidos (cf. Id. nº 316293922).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 316293924).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação (cf. Id. nº 333290398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais, materiais e pensão vitalícia decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal.

Alegam os Apelantes que o acidente que vitimou João Atanásio da Silva decorreu de culpa exclusiva do preposto dos Apelados, que invadiu a pista contrária conforme comprovado por laudo pericial, pleiteando a condenação ao pagamento de danos morais (R$ 150.000,00), materiais (R$ 9.513,00) e pensão vitalícia (R$ 400.000,80).

Já os Apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando que a causa determinante do acidente foi a conduta da vítima, que trafegava com o farol da motocicleta apagado em período noturno, impossibilitando sua visualização pelo condutor do veículo Fiat Strada.

O Ministério Público, em parecer apresentado nesta instância, opinou pelo provimento do recurso, entendendo que a prova pericial demonstra a invasão de pista pelo veículo dos réus como causa determinante do acidente.

Pois bem.

Consta dos autos que, em 13/10/2023, por volta das 19h00, na MT-358, zona rural do município de Tangará da Serra, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta Honda Biz de placa QBA0657, conduzida por João Atanásio da Silva (falecido), e o veículo Fiat Strada de placas RAY0F17, conduzido por Erlon Giovane de Matos, preposto do réu José Renato Lemos Meirelles, proprietário do veículo.

Na inicial, os autores alegaram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo Fiat Strada, que teria invadido a faixa contrária de direção, colidindo frontalmente com a motocicleta e causando a morte instantânea de João Atanásio da Silva. Sustentaram que o laudo pericial confirmou a invasão de pista como causa determinante do acidente.

Em contestação, os réus argumentaram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que trafegava com o farol da motocicleta apagado em período noturno, impossibilitando sua visualização pelo condutor do veículo Fiat Strada, que realizava manobra de ultrapassagem em local permitido.

O Juízo de primeiro grau, após instrução processual com oitiva de testemunhas, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, que trafegava com o farol da motocicleta apagado em período noturno, em rodovia sem iluminação artificial.

A controvérsia central do presente caso reside na identificação da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 13/10/2023, na MT-358, zona rural de Tangará da Serra, que resultou no falecimento de João Atanásio da Silva, condutor de motocicleta Honda Biz, após colisão com veículo Fiat Strada conduzido por Erlon, preposto do réu José Renato.

Conforme relatado no laudo pericial da Politec (cf. Id. nº 316291432), o veículo Fiat Strada, conduzido por Erlon, preposto dos requeridos/apelados, trafegava sentido Campo Novo do Parecis – Tangará da Serra e o veículo Honda Biz, conduzido pelo
de cujus
João Atanásio, trafegava sentido Tangará da Serra – Campo Novo do Parecis, quando o veículo dos requeridos invadiu a faixa que trafegava o veículo do
de cujus
, ocasionando o acidente.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que, embora o laudo pericial tenha apontado que a colisão ocorreu na faixa de rolamento destinada à motocicleta, indicando invasão de pista pelo veículo Fiat Strada, há três elementos fáticos determinantes que não podem ser desconsiderados: (i) o veículo dos requeridos invadiu a faixa contrária para realizar ultrapassagem; (ii) o laudo da Politec atesta que o veículo dos requeridos trafegava sentido CNP-TGA e que a rodovia apresentava faixa seccionada neste sentido (cf. Id. nº 316291432 – pág. 3 e 32); (iii) a motocicleta trafegava com o farol apagado em período noturno, em rodovia sem iluminação artificial.

Tais fatos foram observados pelo Douto Delegado de Polícia na lavratura do Inquérito Policial nº 162.4.2023.35162 (554/2024), que atestou:

“Apurou-se nos autos que a vítima trafegava com o farol da motocicleta desligado, conforme relatos da testemunha MAIKON DOUGLAS DOS REIS SANTOS. Em virtude disto, ERLON não visualizou a motocicleta da vítima quando realizou a ultrapassagem, uma vez que o fato ocorreu no período noturno e o farol do veículo da vítima JOÃO não estava aceso”

A prova testemunhal produzida no presente feito também é contundente nesse sentido. A testemunha Maikon Douglas dos Reis Santos, que trabalhava na manutenção da rodovia no dia do acidente, afirmou categoricamente ter visto a motocicleta trafegando com o farol apagado momentos antes da colisão, tendo inclusive advertido o condutor sobre tal irregularidade. Segundo seu depoimento, a vítima teria respondido que o farol estava danificado, não havendo possibilidade de acendê-lo.

A condução de motocicleta em período noturno sem farol aceso constitui violação gravíssima às normas de trânsito, pois torna o veículo praticamente invisível aos demais condutores, criando situação de perigo concreto. No caso em análise, essa circunstância foi determinante para o acidente, pois impediu que o condutor do veículo Fiat Strada visualizasse a motocicleta a tempo de evitar a colisão.

Conforme bem pontuado pelo Magistrado de primeiro grau, considerando a velocidade dos veículos e a distância de visibilidade em condições noturnas, sem o farol da motocicleta aceso, a sua visualização tornou-se praticamente impossível, mesmo em local onde a ultrapassagem era permitida, conforme atestado pelo laudo pericial.

Nesse contexto, este eg. Sodalício já decidiu que “se o motociclista trafega na preferencial com o farol apagado durante a noite, fica afastada a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar do condutor do outro veículo que cruza via principal, uma vez que o acidente foi causado porque teve sua visibilidade prejudicada e, portanto, não lhe será atribuída a prática de ato ilícito" (TJ-MT, 00082545220168110055, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, 10/02/2021).

Importante destacar que a responsabilidade civil pressupõe a existência de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso em análise, embora tenha ocorrido dano (falecimento da vítima), não se verifica conduta ilícita por parte do condutor do veículo Fiat Strada, uma vez que a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente da própria vítima ao trafegar em rodovia sem iluminação externa com o farol apagado em período noturno.

A tese dos Apelantes de que haveria responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo não merece acolhimento, pois tal responsabilidade pressupõe a existência de ato ilícito praticado pelo preposto, o que não se verificou no caso concreto. A responsabilidade objetiva não prescinde do nexo causal, que foi rompido pela culpa exclusiva da vítima.

Ressalte-se que o inquérito policial que apurou o acidente também concluiu pela culpa exclusiva da vítima, tendo o Ministério Público opinado pelo arquivamento por não vislumbrar elementos que caracterizassem crime culposo por parte do condutor do veículo Fiat Strada. Embora as esferas cível e criminal sejam independentes, tal conclusão reforça a análise aqui realizada.

Quanto à alegação de que o laudo pericial seria prova técnica que se sobrepõe à prova testemunhal, cumpre esclarecer que o laudo apenas atesta o local da colisão (faixa de rolamento da motocicleta), mas não afasta a circunstância determinante do acidente: a impossibilidade de visualização da motocicleta em razão da ausência de farol aceso em período noturno. O laudo pericial deve ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos, não de forma isolada.

Nesse contexto, a invasão de pista para tentativa de ultrapassagem pelo veículo Fiat Strada, embora verificada, não pode ser considerada a causa determinante do acidente, mas sim consequência da impossibilidade de visualização da motocicleta que se aproximava em sentido contrário. Trata-se de situação em que a conduta da vítima foi determinante para o resultado danoso, configurando culpa exclusiva que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil dos Apelados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da manutenção da sucumbência, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos dos Apelados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos Apelantes, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026